Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-62.2019.8.26.0412
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.605/98 – CERTIDÃO DE ÓBITO COMPROVANDO A MORTE DO ACUSADO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.